Tribunal: TJBA
Processo: 8063552-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063552-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Advogado(s): CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO AGRAVADO: ROBERTO VIANA DA SILVA e outros Advogado(s):JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA, MARCIA GISELE ROLIM CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DOS EXEQUENTES POR SETE ANOS. PARALISAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. TEMA IAC 1 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO MATERIAL CONSUMADO. ART. 924, V, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS (ART. 921, § 5º, DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em cumprimento de sentença. A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do feito por cerca de 7 (sete) anos, após os exequentes terem sido intimados para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença em 2012 e permanecerem inertes até 2019. O juízo de origem afastou a prescrição aplicando a Súmula 106 do STJ, atribuindo a demora aos mecanismos da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se houve a consumação da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença, verificando se a paralisação do processo por quase sete anos decorreu de inércia exclusiva da parte exequente ou de falha do mecanismo judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente opera-se quando o titular do direito, devidamente intimado para dar andamento ao feito, deixa de fazê-lo por prazo superior ao da prescrição da própria pretensão (Súmula 150/STF e Tema IAC 1/STJ). No caso concreto, houve intimação específica em maio de 2012 para manifestação dos credores, que apenas peticionaram em abril de 2019, caracterizando desídia por prazo superior ao quinquênio legal. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu de falhas inerentes ao Poder Judiciário, mas sim da conduta omissiva da parte exequente que possuía ônus processual pendente de cumprimento. O princípio do impulso oficial não é absoluto e não exime o autor de conduzir a execução; a paralisação por prazo superior a 5 (cinco) anos, iniciada após o prazo de suspensão anual (art. 921, CPC), fulmina a pretensão executória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para declarar a prescrição intercorrente e extinguir o processo. Tese de julgamento: "1. A ocorrência de prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente em promover os atos que lhe competem por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ quando a paralisação processual prolongada decorre da falta de cumprimento de determinação judicial pela parte, e não exclusivamente de deficiência do mecanismo judiciário." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º; art. 924, V; Código Civil, art. 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema IAC 1); STF, Súmula 150; TJ-BA, Apelação nº 0819608-74.2016.8.05.0001, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, Julgado em 23/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 0003596-48.2011.8.05.0274, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063552-11.2025.8.05.0000, em que figura como agravante EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA e, como agravados, ROBERTO VIANA DA SILVA e EDILSON MANOEL DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada, acolher a exceção de pré-executividade, declarar a prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora